Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Estelionato. Dolo anterior. Emprego de meio fraudulento.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação.
2 - A conduta consistente em adquirir ingressos de evento em site de pessoa jurídica, por meio de cartões de crédito fraudados e revendê-los a terceiros, causando prejuízos à vítima, tipifica o crime de estelionato.
3 - Apelação não provida.